Tribunal: TJES
Processo: 5009653-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009653-68.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELINGTON MARCELO REZENDE FLORINDO FREITAS
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INERNO N. 5009653-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON MARCELO REZENDE FLORINDO FREITAS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão integral da gratuidade de justiça formulado por pessoa física, médico, sócio-administrador de clínica médica e funcionário público, em demanda ajuizada contra instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a simples declaração de hipossuficiência econômica, desacompanhada de comprovação idônea, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante de elementos constantes dos autos que indicam capacidade financeira do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando confrontada com outros elementos probatórios constantes dos autos.

4.Incumbe ao magistrado indeferir o benefício da gratuidade de justiça quando não demonstrada a efetiva insuficiência de recursos, sob pena de esvaziamento do instituto e de concessão indevida da benesse.

5.A condição profissional do agravante como médico, sócio-administrador de pessoa jurídica e funcionário público, aliada à existência de movimentação bancária expressiva em curto período, afasta a presunção de miserabilidade jurídica.

6.A ausência de comprovação das despesas ordinárias e do comprometimento da renda impede a aferição concreta da alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

7.A reiteração de alegações desacompanhadas da juntada dos documentos prometidos não é suficiente para infirmar a conclusão alcançada na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

2.A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação objetiva da insuficiência de recursos quando os dados dos autos infirmam a alegação de pobreza.

3.A ausência de prova das despesas e do comprometimento da renda autoriza o indeferimento do benefício, ainda que apresentada declaração de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009494-33.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.07.2023; TJES, AC nº 5000005-84.2023.8.08.0016, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de agravo interno interposto por
WELLINGTON MARCELO REZENDE FLORINDO FREITAS
no qual pretende a modificação da decisão unipessoal de ID 14473440, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça de modo integral formulado pelo Agravante.

Contrarrazões de ID 16731422 apresentadas pelo agravado,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pugnando pelo improvimento deste recurso.

Pois bem. Não obstante os argumentos veiculados,
nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado por ocasião da prolação do
“decisum”
monocrático objurgado, o qual penso que deve ser mantido integralmente.

Conforme vasta jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, apesar de a lei presumir verdadeira a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela pessoa física (art. 99, §3º, CPC), trata-se de hipótese de presunção relativa. Desse modo, não sendo possível concluir pela miserabilidade da parte - na acepção jurídica do termo -, ao confrontar-se tal declaração com os demais elementos dos autos, é dever do magistrado indeferir a benesse, sob pena de esvaziamento de importante instrumento de asseguração do acesso à Justiça, que é a gratuidade de justiça.

A título de ilustração, menciono alguns julgados proferidos por este Sodalício, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ.
2. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Agravantes quedaram-se inertes em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.
4. Recurso desprovido. Indeferimento da gratuidade confirmada. (TJES. AI 5009494-33.2022.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 05/07/2023)

APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRESERVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Segundo regras do CPC: (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e (ii) a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que alegarem insuficiência de recursos, não afastada por prova em sentido contrário. 2)
Havendo nos autos elementos que infirmam a situação de pobreza invocada pela parte, deve ser indeferida a gratuidade de justiça por ela postulada, tendo em vista que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa. 3) A comprovação da hipossuficiência, a partir de certa margem salarial, exige prova do comprometimento da renda, o que não foi cumprido na espécie.
4) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES. AC 5000005-84.2023.8.08.0016. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 09/11/2023)

Sendo assim, constata-se que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Na verdade, deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

Por conta disso, não se reputa suficiente o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas, sobretudo quando os aspectos fáticos do caso militam em sentido contrário ao pleito.

Consoante ressaltei na decisão agravada, os elementos constantes no processo não foram capazes de demonstrar que o Agravante, de fato, faz jus à benesse pretendida.

Oportunamente, trago à baila trecho da fundamentação adotada:

“Tal como consignado na decisão recorrida, observo que o Agravante não comprovou que faz jus à benesse pretendida.

O Agravante é
médico, sócio-administrador da empresa Clínica Médica Caparaó LTDA e também funcionário público. Ademais, foi identificada movimentação bancária em uma única conta corrente no valor de R$19.795,80 (dezenove mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)
em um único mês.

Ademais, importa destacar que o Agravante não comprovou suas despesas ordinárias, não sendo possível depreender em que medida sua renda é comprometida com os gastos para sua subsistência; tampouco apresentou fundamentação concreta ou provas capazes de ilidir a conclusão alcançada pelo Juízo de origem.”
(grifo nosso)

Ato contínuo, nas razões do agravo interno sob exame, o recorrente reitera o argumento de que
“não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial”.

Mencionou também que estaria juntando cópias
“da declaração de hipossuficiência, bem como sua CTPS, bem como suas últimas declarações de imposto de Renda, onde comprova-se que o mesmo é isento, para que reste demonstrado a esse Douto Juízo que o mesmo efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial.”

Entretanto,
verifico que deixou de juntar tais documentos.

Assim, diante da conjunção dos fatores apresentados não se denota a alegada insuficiência de recursos, salientando-se novamente que o Agravante é médico, sócio-administrador da empresa Clínica Médica Caparaó LTDA e também funcionário público, além de se encontrar assistido por advogado particular.

Não bastasse, faz-se mister ressaltar que não há no processo nenhum elemento de prova referente às despesas e ao custo de vida do Agravante.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.